Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732185-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: EXPEDITO DE ARAUJO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA FREIRE GOMES D E S P A C H O Verifico que a parte agravante emendou a inicial, promovendo a alteração do polo ativo da demanda para os herdeiros (ID 1702062678 dos autos de origem). Posta a questão nestes termos, intime-se o recorrente para que informe se persiste seu interesse jurídico processual, diante da aparente perda superveniente do objeto. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator